Tribunal: TJBA
Processo: 8006666-94.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006666-94.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: CONSORCIO CONSPLAN-EVEREST/CONSTRUMAR

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da impugnação dos agravantes. Empresa Consórcio Consplan Everest LTDA, foi extinta por liquidação voluntária dos seus sócios e sucedida pela Everest Construmar Ltda. Empresas distintas com CNPJ diversos.
Decisão agravada que indeferiu a alteração do polo passivo da ação para incluir os sócios da empresa e, consequentemente a execução dos bens dos sócios da referida empresa baixada, Consórcio Consplan Everest LTDA, sob o argumento de ser necessário a desconsideração da personalidade, mesmo diante da comprovação da extinção da empresa jurídica
.
MÉRITO.

No caso em comento, os agravantes noticiam, e comprovam, que a baixa na empresa por liquidação voluntária da CONSORCIO CONSPLAN EVEREST CONSTRUMAR LTDA fora efetivada em 27/01/2006 (fls. 654 dos autos de origem). Por sua vez, o crédito exeqüendo (honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução somente foi constituído em 02/09/2021, data do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de nº 8008216-61.2021.8.05.0000. Com efeito, verifica-se que a empresa Consórcio Consplan Everest LTDA, foi extinta por liquidação voluntária dos seus sócios e sucedida pela Everest Construmar Ltda, sendo que a execução do título judicial que originou o referido crédito perseguido pelos agravantes na impugnação a execução, iniciou-se com a atual sucessora Everest Construmar LTDA, de modo que não há que falar em inclusão no polo passivo dos sócios da referida empresa baixada regularmente
. Outrossim, o fato da empresa ter sido extinta, por iniciativa de seus sócios proprietários, não têm o condão de corroborar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Estatuto Civil, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde da comprovação prévia do abuso de seu uso, consoante dicção do artigo mencionado
. Desta feita, a circunstância da extinção da empresa, por si só, não é suficiente para autorizar a utilização da disregard doctrine que, pelo seu caráter excepcional, só poderá dar-se nas hipóteses previstas em lei, bem como a alteração do polo passivo e consequentemente a penhora contra os sócios da Executada (CONSORCIO CONSPLAN EVEREST CONSTRUMAR LTDA
). Observa-se ainda dos autos de origem que ser quer foram realizado/exaurido qualquer ato constritivo (penhora ou depósito) na empresa sucessora Everest Construmar Ltda. Ademais,
conforme entendimento do STJ,
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Na espécie, não restou comprovado abuso de personalidade juridica perpetrado pela parte agravada, fato que enseja a manutenção da decisão agravada.
Agravo improvido.